Tribunal: TJBA
Processo: 8076186-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076186-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A
LEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA
NEGATIVAÇÃO.

DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por restar comprovada a contratação de cartão de crédito e a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

2 - A contratação restou demonstrada por meio de adesão virtual assinada pelo consumidor, acompanhada de cópia de documento pessoal, biometria facial (selfie) e Aviso de Recebimento que comprova o envio do cartão ao endereço do autor, com sua assinatura.

3 - Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação contratual (art. 373, II, CPC), do qual se desincumbiu satisfatoriamente. Em réplica, caberia ao autor a impugnação específica das alegações e provas, o que não ocorreu.

4 - Comprovada a contratação e o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC), afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

5 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0516973-62.2017.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8076186-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA
e como apelada
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .